Tribunal: TJES
Processo: 0001326-90.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001326-90.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATANAEL FREIRE BARCELLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 329 do Código Penal (resistência), na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-se penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento das penas-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a absolvição do apelante quanto aos crimes imputados por ausência de provas suficientes; (ii) definir se as penas-base devem ser redimensionadas ao mínimo legal, à luz das circunstâncias judiciais valoradas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois, em matéria penal, a apelação possui ampla devolutividade, permitindo ao Tribunal analisar, inclusive de ofício, a dosimetria da pena na primeira fase, ainda que o pedido seja formulado de modo genérico.

4. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por meio dos autos de apreensão e constatação da droga, laudo pericial e robustos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, que relatam a posse de 12 porções de maconha e 3 pedras de crack, embaladas para venda, além de resistência ativa à prisão.

5. Os depoimentos policiais são válidos e idôneos para fundamentar a condenação, quando coerentes, consistentes e em harmonia com as demais provas dos autos, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. A sentença apresenta fundamentação idônea para exasperar as penas-base acima do mínimo legal, com valoração negativa das circunstâncias e dos antecedentes criminais, especialmente pela fuga em local conhecido por intenso tráfico, reincidência específica e resistência violenta à prisão por tráfico.

7. A majoração das penas-base em patamares moderados está em conformidade com a jurisprudência do STJ, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique alteração no segundo grau.

8.
Não há preenchimento dos requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente pela reincidência do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A apelação criminal no processo penal possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal o reexame da dosimetria da pena, inclusive de ofício, ainda que o pedido seja formulado genericamente.

2. A condenação por tráfico de drogas e resistência pode se fundar em depoimentos de policiais quando coerentes entre si e amparados por outros elementos de prova.

3. A majoração da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como reincidência e modo de execução do crime, é legítima e dispensa redimensionamento se devidamente fundamentada.

4. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 59, 69, 329; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 311.439/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.12.2015; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001326-90.2020.8.08.0035

APELANTE: NATANAEL FREIRE BARCELLOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DE
S
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Douta Procuradoria de Justiça Especial, em seu parecer de ID 13710914, suscitou preliminar de não conhecimento parcial do recurso, especificamente quanto ao pleito subsidiário de redimensionamento das penas-base ao patamar mínimo legal. Argumenta que tal pedido carece de fundamentação específica, não tendo a Defesa impugnado pontualmente as circunstâncias judiciais valoradas negativamente pela magistrada sentenciante, o que configuraria ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Todavia, tal pleito não prospera.

É cediço que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais pleiteia a reforma da decisão impugnada, em contraposição aos motivos que a alicerçaram.

Contudo, no âmbito do processo penal, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ampla devolutividade da apelação, flexibilizando o princípio da dialeticidade para possibilitar que o segundo grau examine, com maior profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida (STJ, HC nº 311.439/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 17.12.2015).

Assim, mesmo diante de um pedido genérico de redução da pena, é dever do Tribunal analisar as razões que levaram à exasperação da sanção basilar.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE REDUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que 'o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal de origem a examinar todas as questões suscitadas pelas partes, ainda que não decididas na sentença, bem como aquelas que podiam ter sido levantadas e não o foram, desde que relacionadas ao objeto da impugnação' (AgRg no HC 649.094/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 29/3/2021). 2.
No caso, o Tribunal de origem deixou de analisar o pleito de redução da pena-base, ao argumento de que a defesa não teria se insurgido especificamente contra os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante. Contudo, tal entendimento destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece o amplo efeito devolutivo da apelação criminal, o qual autoriza a revisão dos fundamentos da dosimetria da pena, ainda que o pedido seja formulado de maneira genérica.
3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg no HC 785.531/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2023, DJe 13/03/2023)
- destaquei

Nessa mesma ótica, vide julgados deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO. REANÁLISE DE TODA A MATÉRIA. 2. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 3. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese a ausência de impugnação específica em sede de razões recursais, havendo recurso do acusado, deve ser procedida à análise minuciosa do édito condenatório e dos autos, em decorrência do amplo efeito devolutivo da apelação criminal, que submete ao conhecimento do Tribunal de Justiça toda a matéria debatida nos autos
. (...)

(
TJES, ApCrim nº
0002727-37.2023.8.08.0030
, Des. Rel.
Eder Pontes da Silva
,
Primeira
Câmara Criminal, Data:
09
.07.2024
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DA APELAÇÃO CRIMINAL. REJEITADA. 2. MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS RESPEITADOS. PENA PRESERVADA. 1. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS VENTILADAS PELA DEFESA. 1.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. No entanto, à vista do efeito devolutivo amplo da apelação criminal, e em obséquio ao princípio da ampla defesa e do contraditório, é viável que o Tribunal aprecie toda a matéria de fato e de direito discutida na ação penal
. Preliminar rejeitada. (...)

(
TJES, ApCrim nº
0002038-90.2023.8.08.0030
, Des. Rel. Fernando
Zardini Antônio
,
Primeira
Câmara Criminal, Data:
01
.04.2024
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, § 2°, INCISO II, E § 2°-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PREJUDICIAL RECHAÇADA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de não conhecimento.
As razões recursais não veiculam tese específica, mas postulam o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, no processo penal, a ampla devolutividade do recurso de apelação autoriza ao juízo ad quem a cognição de toda matéria decidida em primeira instância, na extensão do tantum devolutum quantum appellatum, sem que se restrinja aos mesmos fundamentos ou motivos da sentença.
Precedentes STJ. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0007985-33.2020.8.08.0030, Des. Rel. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 23.11.2023
) - destaquei

No caso vertente, a Defesa, ainda que de forma sucinta e genérica, postulou a fixação das penas-base no mínimo legal. Tal pleito, por si só, devolve ao Tribunal a cognição de toda a matéria relativa à dosimetria da pena na primeira fase, permitindo, inclusive, a sua revisão de ofício, caso se constate eventual ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
NATANAEL FREIRE BARCELLOS
em face da r. sentença (ID 13252618) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e artigo 329, na forma do art. 69, todos do Código Penal, tendo sido fixada a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 13252626, a defesa requer o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja
(i)
absolvido o apelante de ambos os crimes que lhe foram imputados, por ausência de provas, ou, subsidiariamente,
(ii)
redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal.

Contrarrazões, ao ID 13252834, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13710914, pelo
não conhecimento
do recurso quanto ao pedido de redimensionamento das penas-bases imposta ao apelante, ante a inobservância do princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo
des
provimento
do apelo.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso–, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia (fls. 02/03v de ID 13252586) que:

[...] Narra a peça informativa que no dia 20 de Janeiro de 2020, aproximadamente às 21 horas, na Rua Maximiniano Ferrari, bairro Ulisses, Guimarães, Vila Velha/ES— o Denunciado Natanael Freire Barcellos transportava/trazia consigo 12 (doze) buchas de "Maconha/Cannabis Sativa" e 03 (três) pedras de "Crack" destinadas ao consumo de terceiros, em típica atividade de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl.19 e auto de constatação de fl. 20.

Noticiam os autos que no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento tático motorizado a bordo da F.T 4262 avistaram dois indivíduos em uma motocicleta preta trafegando pela rua no endereço retro citado, sendo que o carona ao avistar a guarnição pulou da moto e buscou empreender fuga a pé de forma imediata, sendo posteriormente alcançado e abordado, porém resistiu à prisão negando às ordens recebidas, entrando inclusive em luta corporal com os militares.

Em continuidade, familiares do indivíduo começaram a se aproximar do local ao avistarem que o mesmo estava sendo abordado. Em ação intimidadora, os familiares cercaram os policiais e buscaram encurralá-los para soltar o Denunciado, fator que gerou uma situação de risco, ameaçando a integridade física da guarnição, sendo necessário fazer o uso do Espargidor GL OC 108 MAX e um disparo da espingarda cal. 12 para inibir a ação ameaçadora e reprimir àquele grupo de pessoas.

Sendo assim, o grupo de pessoas se dispersou sendo feita a busca pessoal no indivíduo, que foi identificado como sendo o Denunciado Natanael Freire Barcellos, encontrando ainda substâncias entorpecentes em seu bolso, quais sejam, "Maconha e "Crack" ainda, encontraram R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) em espécie.

Apesar de configurado o flagrante delito, o Denunciado continuava a resistir à prisão buscando dificultar o trabalho das autoridades policiais, porém suas tentativas restaram frustradas diante da imobilização sofrida.

Por fim, e finalmente imobilizado, o Denunciado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia para prestar depoimento e para as medidas cabíveis serem
tomadas [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de 1º Grau absolveu o réu da imputação relativa ao crime do artigo 330 do Código Penal (desobediência), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e condenou-o como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 329 do Código Penal (resistência), na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

II.1 - Dos Pleitos Absolutórios (Artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e Artigo 329 do Código Penal)

A
materialidade
dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006 e no artigo 329 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas pelo Auto de Resistência à Prisão de fls. 20/21, Auto de Apreensão de fl. 22, Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 23 e pelo Laudo Químico de fl. 110, todos juntados ao processo digitalizado ao ID 13252586.

Da mesma forma, quanto à
autoria
dos delitos, as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído ao recorrente, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar Marcos Henrique Pereira Ruela (condutor da ocorrência) relatou em sede policial (fls. 38/39) com minúcias que, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o carona, posteriormente identificado como
NATANAEL FREIRE BARCELLOS
, ao perceber a aproximação da viatura, pulou do veículo em movimento e tentou fugir a pé. Alcançado, o apelante não obedeceu à ordem de parada e resistiu ativamente à abordagem, entrando em luta corporal com os militares, avançando sobre eles. Narrou, ainda, que familiares do abordado se aproximaram e tentaram impedir a ação policial, sendo necessário o uso de espargidor e um disparo de espingarda calibre 12 (com munição de menor potencial ofensivo) para estabilizar a situação. Após a contenção, em busca pessoal, foram encontradas no bolso do apelante as 12 (doze) buchas de "maconha", as 03 (três) pedras de "crack" e a quantia de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em espécie. Por fim, informou que mesmo após a descoberta do material ilícito, o apelante continuou a resistir à prisão, debatendo-se e dificultando a sua colocação no compartimento de segurança da viatura.

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o Policial Militar Apuema De Jesus Rodrigues Junior, que também participou da diligência, ratificou e complementou as informações (mídia anexa ao ID 13252612). Afirmou que já conhecia o apelante por seu envolvimento com o tráfico de drogas e que o local da abordagem era conhecido pela intensa atividade de traficância. Detalhou que visualizou um volume atípico na bermuda do acusado, aparentando conter pinos, o que motivou a tentativa de abordagem.

Confirmou a fuga do apelante, que saltou da garupa da moto, a subsequente perseguição a pé, a resistência mediante luta corporal, com socos e chutes, e a necessidade de uso de meios de imobilização para contê-lo, incluindo o espargidor e um disparo de elastômero ("tiro de borracha"), pois o réu também incitava a população e parentes contra os agentes. Asseverou que os entorpecentes foram apreendidos na posse direta do acusado, em seu bolso, embalados de forma destinada ao pronto comércio. Crucialmente, o policial Apuema relatou que o apelante confessou informalmente que as drogas se destinavam à venda e que o dinheiro apreendido era proveniente do comércio ilícito.

Insta registrar que, em análise dos depoimentos policiais acima colacionados e das circunstâncias fáticas dispostas, não restam dúvidas de que os entorpecentes apreendidos na residência eram destinados ao comércio.

Ressalte-se, neste ponto, que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nesse sentido, inclusive, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

Nada obstante, é de entendimento do STJ que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos destes agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

No caso em apreço, o depoimento do policial Apuema em juízo foi detalhado, seguro e consistente, não havendo elemento nos autos que sugira animosidade ou intenção de prejudicar indevidamente o apelante. Suas declarações encontram amparo nas circunstâncias fáticas da prisão: a conhecida periculosidade do local em relação ao tráfico, a quantidade e variedade das drogas apreendidas (12 porções de maconha e 03 pedras de crack), a forma de acondicionamento (prontas para a venda,, a apreensão de dinheiro em espécie (R$ 42,00), a tentativa de fuga cinematográfica (pulando de uma moto em movimento), a ostensiva resistência física à prisão e, por fim, a confissão informal da traficância ao policial.

A Defesa cita o AREsp 1936393/RJ, no qual se discutiu a condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais. Contudo, cada caso deve ser analisado em suas particularidades. No referido julgado, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, absolveu o réu por insuficiência de provas, destacando inconsistências nos depoimentos judiciais dos agentes. No presente feito, o depoimento do PM Apuema foi coeso e corroborado pelas circunstâncias objetivas da apreensão, como já exaustivamente detalhado, não se vislumbrando as mesmas fragilidades que levaram à absolvição no precedente invocado.

O fato de o apelante ter exercido seu direito constitucional ao silêncio em juízo não pode ser interpretado em seu desfavor, mas também não tem o condão de infirmar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação. Ao optar por não apresentar sua versão dos fatos em juízo, o apelante deixou de contrapor as evidências que pesavam contra si.

Sabe-se que o tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares ali descritos, como
"ter em depósito"
,
"transportar"
, "
trazer consigo"
ou
"guardar"
, ainda que não haja a efetiva comercialização. No caso, o Apelante foi flagrado trazendo consigo e guardando/tendo em depósito a substância entorpecente.

No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma como estava acondicionada, as circunstâncias da prisão e a tentativa de fuga são elementos que, somados aos depoimentos policiais, indicam de forma segura a destinação comercial do entorpecente.

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,
Primeira Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Noutra parte, o delito de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, consiste na conduta do agente de se opor à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente a executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

O crime de resistência se configura quando o agente se opõe à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (art. 329 do CP). A ausência de testemunhas civis não invalida os depoimentos dos policiais, especialmente quando coerentes e sem indícios de falsidade, como já explicitado.

No mesmo sentido, cito julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DO POLICIAL MILITAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PELO CRIME DE DESACATO. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA APLICAR A PENA COMINADA PELA PRÁTICA DE DESACATO. DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Com relação ao crime de resistência, registro que consta da denúncia que a Apelante teria se oposto à execução de ato legal, eis que investiu contra os policiais militares com socos e chutes e utilizando de força excessiva, sendo necessário o uso de força moderada
. 3.
As condutas se amoldam perfeitamente aos elementos subjetivos dos tipos, de modo que deve ser afastado o pleito absolutório neste ponto
. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TJES, ApCrim nº 0000796-18.2021.8.08.0014, Rel. Des Walace Pandolpho Kiffer, Segunda Câmara Criminal, Data: 22.08.2024
) - destaquei

Na hipótese, a prova oral é igualmente contundente ao descrever a oposição ativa e violenta do apelante à ordem legal de prisão, com luta corporal, socos e chutes, exigindo dos policiais o emprego de técnicas de imobilização e meios de menor potencial ofensivo para superar a resistência e efetuar a detenção. A narrativa da denúncia encontra pleno respaldo nos depoimentos e nos autos de resistência.

Portanto, a condenação pelo crime de resistência também deve ser mantida.

II.2 - Do Pleito Subsidiário de Redimensionamento das Penas-Base

Subsidiariamente, a Defesa postula a fixação das penas-base no mínimo legal para ambos os delitos.

A dosimetria da pena, especialmente na 1ª fase, é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Para desempenhar esta tarefa, deve observar o disposto na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada.

Passo à análise da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante.

- Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

A pena mínima prevista é de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A magistrada fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Para tanto, considerou desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (e art. 42 da Lei de Drogas):

Antecedentes
: Considerados desfavoráveis, pois o apelante é
"reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos".
Esta valoração é correta, pois condenações anteriores transitadas em julgado, que não configurem a agravante da reincidência (a ser analisada na segunda fase), podem macular os antecedentes. No caso, a Juíza expressamente afirmou que deixou de aplicar a agravante genérica da reincidência por já tê-la considerado para majorar a pena-base, o que é uma técnica dosimétrica admitida, desde que não haja
bis in idem
com a segunda fase.

Circunstâncias
: Consideradas
"desfavoráveis, eis que abordado quando saltou de garupa da motocicleta em que se encontrava em local conhecido pela intensa mercância de substâncias ilícitas"
. A forma de execução do delito (saltar de moto em movimento para fugir) e o local (conhecido ponto de tráfico) são elementos que extrapolam o tipo penal básico e justificam a valoração negativa.

Consequências
: Consideradas
"desfavoráveis, com disseminação de droga e perniciosa à sociedade"
. Todavia, a disseminação da droga e o prejuízo à saúde pública são consequências intrínsecas ao delito de tráfico, não servindo, isoladamente, para majorar a pena-base, salvo se demonstrada uma excepcionalidade não presente na fundamentação.

A despeito da desvaloração de tais circunstâncias judiciais, o Juízo de 1º Grau aumentou a pena-base em apenas 10 (dez) meses, considerando 1/6 sobre a pena mínima prevista para o crime de tráfico de drogas, parâmetro prudencial utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, de fato, a presença de maus antecedentes e as circunstâncias concretas do crime (fuga espetaculosa e local de intenso tráfico são suficientes para justificar a exasperação da pena-base em 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis, como já pacificado pela jurisprudência, o que não ocorreu no caso em análise.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição a pena-base foi convolada em definitiva.

Frise-se que para aplicação da redutora do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Porque o apelante é reincidente, descabe a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1
. A reincidência e os maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
. 2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" ( HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) –
destaquei

- Crime de Resistência (Art. 329 do Código Penal):

A pena mínima prevista é de 02 (dois) meses de detenção. A magistrada fixou a pena-base em 06 (seis) meses de detenção, considerando desfavoráveis:

Antecedentes
:
"reincidente específico, conforme espelho de GE já acostado aos Autos"
. Válido, conforme já exposto.

Circunstâncias
:
"desfavoráveis, notadamente porque o que ensejou a abordagem que resultou na prisão do acusado e oposição à ordem legal de funcionário público foram atos criminosos prévios de tráfico de drogas".
A vinculação da resistência à tentativa de evitar a prisão pelo tráfico é uma circunstância que, de fato, demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição a pena-base foi convolada em definitiva.

Portanto, as circunstâncias judiciais validamente consideradas como desfavoráveis justificam a fixação das penas-base em patamares superiores aos mínimos legais.

No presente caso, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ao que não cabe aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.